Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CADEIA DOMINIAL REGULAR. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. De acordo com a teoria da asserção da ação, estão presentes as condições da ação e seus pressupostos de admissibilidade, tendo em vista a relação jurídica entre as partes oriunda da constrição judicial do bem e da discussão sobre os respectivos direitos possessórios.
2. Conforme os dados contidos na documentação referente a cadeia dominial acostada aos autos, fica incontroverso por meio dos registros públicos que houve a legítima cessão de direitos em favor da Embargante.
3. É legítimo os embargos à execução para livrar de constrição objeto em sua posse, que na qualidade de cessionária dos direitos possessórios, exerce sobre o bem, e pela função social da propriedade, deve permanecer no uso e gozo da área que lhe corresponde.
4. Não se olvida que possa ter ocorrido o decote do total da área da posse, todavia, como a constrição judicial se pautou no terreno disposto em instrumento de cessão de direito em favor da Autora, é legítimo a oposição dos Embargos à Execução.
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.